Tribunal: STF
Processo: ARE 1183702
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico internacional de drogas. Associação ao tráfico internacional. Arts. 33, caput; 35 e 40, inciso I, da Lei 11.343/2006. Operação Sófia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.